Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-42.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005573-42.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 011.225.641-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.584.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON NAVES DO NASCIMENTO - CPF: 033.104.321-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES E PORTO LTDA - CNPJ: 33.224.339/0002-01 (VÍTIMA), PAMELA MOLINA DA SILVA - CPF: 056.651.731-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005573-42.2021.8.11.0015

APELANTE: WILLIAN ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE APONTAR PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005573-42.2021.8.11.0015

APELANTE: WILLIAN ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Willian Araújo da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado – artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

A defesa aduz que
“as provas contidas nos autos não são suficientes para a condenação”
, pugnando, ao final, pela absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, o art. 226 do CPP.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005573-42.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Willian Araújo da Silva
a prática do delito de roubo majorado em desfavor da vítima
Pamela Molina da Silva
e do estabelecimento comercial
King Jeans
.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 22 de março de 2021, por volta de 17h38min, no estabelecimento comercial denominado “King Jeans”, localizado na Avenida das Sibipirunas, no 3235, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, WILLIAN ARAÚJO DA SILVA e outro indivíduo ainda não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular, Marca Samsung, Modelo A-31, de cor preta, avaliado em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), conforme Auto de Avaliação de ID no 52521595 – Pág. 19, pertencente à vítima Pamela Molina da Silva, além da quantia em dinheiro de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais, de propriedade da empresa King Jeans.

Apurou-se nas investigações que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado WILLIAN ARAÚJO DA SILVA e outro indivíduo ainda não identificado se deslocaram até o estabelecimento comercial ‘King Jeans’ e adentraram na loja, ocasião em que WILLIAN, simulando estar armado, com as mãos por dentro do moletom, disse para a vítima Pamela, funcionária da empresa, ‘não reage e não grita’, momento em que subtraiu o celular desta e, em seguida, levou-a para os fundos da loja, ordenando que não gritasse.

Ato contínuo, o indivíduo não identificado abriu o caixa do estabelecimento comercial e dali subtraiu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais, tendo, na sequência, ambos empreendido fuga do local.

Acionada, a polícia militar se dirigiu até o estabelecimento comercial e, após diligências empreendidas, bem como a partir da descrição física feita da vítima e das imagens da câmera de segurança, logrou êxito em localizar o indiciado WILLIAN no dia seguinte, nas proximidades da Igreja Catedral em Sinop/MT, realizando sua detenção.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado WILLIAN confessou a autoria do crime de roubo em conjunto com a pessoa identificada por ‘Chuck’, alegando que gastaram todo o dinheiro e jogaram o celular fora.

Extrai-se ainda que a vítima Pamela Molina da Silva reconheceu o denunciado WILLIAN ARAÚJO DA SILVA como sendo um dos autores do delito, conforme termo de reconhecimento de ID no 52521593 – Pág. 23.

Por fim, denota-se que o denunciado WILLIAN ARAÚJO DA SILVA cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0026646-50.2014.8.11.0042 [...]”.

No tocante à autoria do delito, a vítima,
Pamela Molina da Silva
, no seu depoimento perante a autoridade policial, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
Que na data de ontem por volta das 17:30 estava trabalhando na loja King Jeans quando dois suspeitos entraram na loja, sendo um deles com a mão na cintura como se tivesse armado e já pegou o aparelho celular da declarante que estava em cima do balcão e já disse para a declarante ir para os fundos da loja. Que esse suspeito ficava dizendo para a declarante calar a boca e ficar quieta. Que pegou a declarante pelos braços com força a e levou para os fundos, que é outro cômodo e disse para a declarante ficar lá e ficar quieta e ficava ameaçando a mesma dizendo que se não ficasse ele ia ‘pular’ a declarante. Que nisso o outro suspeito ficou tentando abrir o caixa até que então conseguira, e pegaram no referido local por volta de R$ 250,00 em dinheiro. Que em seguida os dois suspeitos saíram correndo pegando cada um em uma bicicleta e fugiram. Que esse suspeito que levou a declarante para os fundos estava de blusa de moletom preto com cinza, calça jeans e chinelos. Que o outro suspeito estava de camiseta de manga comprida verde e calça. Que seu aparelho celular era um Samsung modelo A-31 de cor preto. Que a polícia militar foi acionada onde foram até o local e após pegar as informações saíram em busca dos suspeitos. Que a declarante foi orientada também a registar um boletim de ocorrência, o que fez nesta delegacia de polícia. Que então nesta manhã a declarante estava saindo do trabalho para almoçar e passou pela praça ao lado da catedral quando visualizou um suspeito sentado e foi então que reconheceu ele como sendo o suspeito que lhe assaltou na data de ontem. Que nisso a declarante ligou para a polícia que foi até o local e então o policial também reconheceu de imediato como sendo um dos autores do roubo. Diante disso os policiais fizeram a prisão do suspeito e o conduziu para a delegacia.
Que na delegacia a declarante avistou o suspeito novamente de perto e sem dúvidas nenhuma confirma como sendo o autor do roubo, inclusive o suspeito que lhe levou para os fundos da loja a força e que estava fazendo menção de estar armado com as mãos na cintura”
– sic.

Os policiais militares responsáveis por atender à ocorrência,
Basílio Monteiro de Oliveira
e
Cleyton Neves do Nascimento,
narraram:

“[...] Que houve um roubo na Loja King Jeans e que as VTRs efetuaram diligências para localizar os suspeitos, porém, não foi logrado êxito em localizá-los, conforme boletim registrado na Del Pol Sinop. No local possui câmeras de vigilância onde foram captadas as imagens através do circuito interno de segurança, onde mostra claramente dois suspeitos adentrando a loja indo em direção à vítima onde o suspeito detido simula estar armado com arma de fogo, exigindo que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro do caixa, em seguida o comparsa revira as gavetas levando aproximadamente R$ 200,00 e o celular da vítima marca Samsung modelo A-31 na cor preta, porém, desde o momento do fato as VTRs realizaram diligências ininterruptas na tentativa de localizar a dupla de ladrões, porém, na data de hoje às 11:30, este signatário visualizou o suspeito em frente a Catedral de Sinop, com as mesmas vestes utilizadas no roubo sendo de imediato dado voz de prisão para o mesmo sendo realizado contato com a vítima que compareceu nesta Del Pol reconhecendo o suspeito como sendo a pessoa que a segurou pelos braços, a apertando e mandando a mesma calar a boca e que lhe entregasse a chave do caixa. Diante dos fatos foi ratificada a voz de prisão , haja vista se encontrar ainda em flagrante delito, pois as diligências foram ininterruptas. Durante a confecção deste boletim o suspeito confessou que ele realmente é o autor do roubo juntamente com o seu comparsa vulgo Chuck [...]”. – sic

O réu confessou a prática delitiva ao ser interrogado na fase investigativa.

Na delegacia,
Willian
admitiu que realizou o roubo na loja King Jeans na companhia de um conhecido da rua, chamado “Chuck”; que ambos adentraram no estabelecimento comercial, subtraíram o celular da vítima Pamela e uma quantia em dinheiro do caixa; disse que o dinheiro foi gasto pela dupla e que o celular foi jogado fora; declarou que não estavam armados, e não ter pegado a vítima a força.

Na instrução processual, a vítima
Pamela Molina da Silva
confirmou a ocorrência do crime; assim como o envolvimento do réu nos fatos
,
in verbis
:

“MP: [Síntese dos fatos] Queria que a senhora contasse pra gente como que foi essa situação.

Vítima: Tá, por volta desse horário mesmo [...], eu tava em frente do caixa, aí eu ia pegar o celular pra ligar pro meu namorado ir me buscar [...]. Aí os dois passou, várias testemunhas viu, tipo de loja ali do shopping, viu eles passando e voltando.
Aí um entrou e falou “Não reage, não reage”, que é o Willian,
[...] e eu não entendi, porque eu não tinha entendido, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, porque ele não tava com arma nem nada, ele só colocava a mão embaixo da roupa, do casaco dele. E um ficou lá na frente, dando cobertura, né, eu acho, que era um que tava de verde. Daí o que me falou que
“Não reage” [...] queria o dinheiro, tomou o celular da minha mão e me ponhô [sic] atrás e começou a me apertar “Onde que tá o dinheiro? Onde que tá o dinheiro? [...] Cala a boca, não reage; não reage não, senão vou te arrebentar”.
E aí eu bati boca com ele também porque eu vi que ele não tava armado, parecia que não tava, né. Aí o outro entrou [...], aí o que tava de verde [...], ele perguntou pra mim qual que era as chaves que dava no caixa, aí eu falava que não ia falar [...], aí pegou qual era a chave, acertou e chamou o tal do Willian [...]. Daí saíram de bicicleta, os dois estavam de bicicleta, cada um numa bicicleta. Eu saí correndo pedindo ajuda e ninguém fez nada, foi isso que aconteceu.

MP: Pamela, você falou que ele simulava estar armado, com a mão por dentro da blusa, do moletom?

Vítima
: Isso, no moletom dele.

MP: [...] E o dinheiro ele pegou lá no caixa?

Vítima: Foi o amigo dele que pegou do caixa, porque ele tava só me ponhando [sic] ali pra trás pra mim não gritar, que eu tava gritando; e aí o piá de verde foi ali e perguntava qual que era as chaves [...] , aí eu falava que não ia falar [...].
O menino de verde que pegou o dinheiro do caixa e o Willian pegou meu celular .

MP: E o caixa tava trancado?

Vítima: É trancado com uma chavezinha.

[...]

MP: E o dinheiro do caixa era aproximadamente essa quantia de 250,00 (duzentos e cincos) reais?

V: Sim.

MP: E o celular da senhora valia quanto mais ou menos?

V: 2 (dois) e pouquinho. Tô pagando ainda, tinha só três mês [sic] que eu tava com ele.

MP: A senhora não recuperou esse celular?

Vítima: Não, porque não sabia a senha do meu e-mail [...]. Aí no outro dia eu recuperei lá na [loja] Vivo meu chip [...]. Deu de recuperar no GPS [...], o primeiro lugar tava dando ali na rodoviária, depois lá na avenida Jequitibá perto do bairro Florestal. Ele falou [que] pegou o celular e deu pro amigo, né, agora não sei, ele tinha pegado o celular e tinha comprado droga, agora eu não sei o que que ele fez o celular [...].

MP: Conta aqui que no estabelecimento comercial tinha câmera de segurança, né? A senhora viu as imagens? Mandou pra polícia?

V: Sim, fiz tudo certinho. Saí daqui, minha patroa veio aqui, a gente foi lá na delegacia, fez boletim, tudo. Entreguemo [sic] os vídeos das câmeras.

MP: Eles estavam de cara limpa, Pamela?

V: De máscara.

MP:
Depois que o Willian foi preso lá na delegacia, a senhora chegou a fazer o reconhecimento dele?

Sim. [...]
Aqui na hora que ele foi me assaltar, eu tava irritando ele pra ele me devolver meu celular, e eu gritava pra chamar a atenção ali na frente. E aí ele tava de máscara, máscara branca, aí eu olhei bem pra cara dele pra mim reconhecer depois
. Aí ele começou a se irritar, se irritar e sair a máscara,
aí eu vi que ele tava sem dente
. E aquilo ali eu coloquei na minha imagem [...] que se eu reconhecer, ia ser por aquilo. Aí eu tava passando com meu namorado ali na catedral, ele tava deitado com um jornal na cara, aí o amigo dele puxou ele pra brincar, coisa assim, aí ele deu risada,
aí foi na hora que eu reconheci que ele tava sem dente.
Aí nós foi [sic] na delegacia. Não. O policial tava saindo pro almoço dele, aí eu falava “Eu não sei se era ele”. Aí eu mostrei as imagens pro policial, ele falou “Não, vamos lá pra ver [...]”.
Aí ele tava sentado em cima do moletom dele, na hora que eu falei “É ele mesmo”.
Aí o policial falou “Minha senhora, é ele, tenho certeza, olha as imagens, não tem nem como negar”.

MP: Entendi.

V: Aí nós [...] perguntou do amigo dele, e ele falou que não sabia onde que ele tava.

MP: Daí já não tava mais com o celular também...

V: Não. A gente perguntou e o amigo dele disse que tinha jogado fora o celular [...].

MP: E ele falou que essa outra pessoa se chamava “Chuck”?

V: É, algo assim.

Defensoria: [...] A senhora já conhecia ele [Willian] anteriormente?

V: Nunca nem vi.

[...]

Defensoria: Além da falta de dente, a senhora falou da questão do moletom, o que que tem de diferente do moletom que a senhora falou [...]?

V: No vídeo. É o mesmo moletom.

Defensoria: É a mesma cor? Tem um desenho, alguma coisa que chamou atenção?

V: Não, pra mim não. Era só o moletom que tava aberto [...] não sei se era cinza, branco, cor de leite, alguma coisa assim, porque ele tava muito fedido, fedido, ele tava imundo [...].

Defensoria: Ali na civil, a senhora fez o reconhecimento dele?

V: Sim.

Defensoria: Como que foi esse reconhecimento, senhora Pamela? Explica pra mim como é que foi o procedimento.

V: Então, tudo começou ali na praça que ele tava deitado [...] Eu tava indo almoçar na casa do meu namorado [...] ele tava deitado, porque o policial pegou ele ali.

Defensoria: O reconhecimento que a senhora fez foi ali na frente da catedral?

V: Isso.

Defensoria: Só esse reconhecimento ou lá na civil? Porque foi a PM que levou a senhora lá [...].

V: Isso

[...]

Defensoria: Não fizeram o reconhecimento na civil com a senhora, mostrando outras fotos, mostrando outras pessoas dentre ele? [...] Pôs ele na frente de outras pessoas pra você reconhecer?

V: Não” – sic.

O policial militar,
Basílio Monteiro Oliveira
, reafirmou as declarações prestadas em sede policial, como se vê:

“MP: [Síntese dos fatos] Queria que o senhor relatasse que que o senhor se recorda sobre esse fato por favor.

T: A gente tava em rondas, e a gente foi parado por uma moça, que foi a moça que foi roubada por esse rapaz, né? Aí ela identificou ele, falou “Olha, eu acredito que seja aquele mesmo rapaz ali que me roubou ontem”. A gente foi, fez a abordagem dele.
Constatou que pelas imagens que tinha das câmeras era a mesma pessoa, a gente fez a condução dele.

MP: O senhor se recorda se lá na hora se ele confirmou ser ele o autor? Ele informou o que que ele teria feito dos bens?

T: Na hora que ele viu a vítima, ele ficou assustado, porque ele não imaginava que a vítima tava com a gente na viatura, né? Aí ele ficou assustado e tentou desconversar,
mas as imagens era clara e mostrava nitidamente ele.

MP: A vítima lá na hora já reconheceu ele como sendo o autor, né?

T: Sim, inclusive lá no dia que a gente pegou ele, ele tava com a mesma blusa que ele fez o roubo.

MP: Ele chegou a falar sobre quem seria a pessoa que taria [sic] junto com ele?

T: Pra mim não.

Defensoria: Em relação à imagem, o senhor chegou a vê-la, né?

T: Sim, eu tive acesso à imagem.

Defensoria: Ele tava de máscara ou com algum capuz?

T: Ele tava com um moletom de capuz.

Defensoria: O que que chamou atenção desse moletom? Alguma figura que tinha nele?

T: Tinha um desenho nele, tipo um círculo nele [...].
Aí no dia que a gente fez a detenção dele, ele tava justamente com essa mesma blusa.

Defensoria: Era um círculo?

T: Tipo uns desenhos, um círculo, alguma coisa nesse sentido.

Juíza: A vítima falou que um dos detalhes assim foi a dentição dele, ela falou sobre isso com o senhor?

T: Isso, ela falou inclusive o rapaz... mostrou as características dele né... e assim na hora que a gente levou ela, ela foi até corajosa, porque ela foi até próxima dele quando a gente foi fazer a detenção dele e de pronto ela reconheceu “É esse rapaz aí mesmo” – sic.

Ouvido em juízo, a testemunha policial
Cleyton Neves do Nascimento
não se recordou dos fatos, não podendo contribuir para a elucidação da ocorrência.

“MP: [Síntese dos fatos] Queria que o senhor relatasse que que o senhor tem conhecimento sobre esses fatos.

[...]

T: Nem me recordo [...] Poderia ler pra mim, por gentileza? [...]

MP: [Leitura do BO]

T: Não me recordo. [...] Essa loja é no centro da cidade aqui? Eu não me recordo [...] dessa ocorrência.

MP: A loja é no King Jeans [...] no centro [...]

T: Não me recordo.” – sic.

Interrogado em juízo, o acusado
Willian
negou
a prática delitiva, nestes termos:

“Juíza: São verdadeiros os fatos, senhor Willian?

R: Não, não são verdadeiros, senhora juíza.

J: O senhor quer falar o por quê?

R: Porque eu não cometi o crime. O delito que eu tô sendo acusado, eu estava na catedral, aonde muitas pessoas se localizam aí, mendigos, dependentes químicos... E eu estava ali quando essa mulher passou na rua e me acusou de ter roubado um celular. [...] Ela passou de moto [...], ela e um rapaz, e o cara falou que eu tinha roubado o telefone dela. [...]. Eles saíram de lá, eu continuei com as outras pessoas que tavam no local. Depois de uns sete minutos, foi chegada a polícia militar lá, com ela lá. Em nenhum momento eu levantei do banco, eu nenhum momento eu corri, porque eu não tinha ciência do fato e uma vez que eu não roubei nada, não tinha motivo pra correr, senão poderia até fugir daquele local.

Juíza: Tá, é um direito do senhor de alegar sua inocência, mas tinha câmeras no local, viu seu Willian? Tinha câmeras lá no local onde foi acontecido o fato, por isso que houve esse reconhecimento que a vítima te reconheceu. O que o senhor diz?

R: [...] É a palavra dela contra a minha. Eu vi as filmagens também da Defensoria. Ela mostra um rapaz entrando de jaqueta, boné e máscara fazendo assalto nessa loja [...]. Ela não me encontrou, eu não estava de jaqueta igual ela me falou [...]. De forma alguma eu pratiquei, porque senão eu não taria [sic] nem ali, e outra coisa eu taria [sic] vestido com as coisas do crime no dia depois, já teria se evadido do local [...]. A gente sempre vai ser culpado porque a gente tem outros crimes na vida [...], mas em todas as minhas passagens que eu tive, eu sempre falei que eu fui dependente químico e sempre assumi todos os meus atos, nunca neguei meus erros. Mas eu não posso assumir um erro que alguém está querendo colocar em mim com dúvida se tem certeza que é eu ou não [sic]. Que nas filmagens eu posso imaginar que não tem como descobrir se foi eu ou não foi.

MP: O senhor não possui dente da frente?

R: Não.

MP: O senhor confessou lá na polícia que o senhor teria praticado esse roubo com uma pessoa chamada Chuck. Por que o senhor disse lá na polícia isso?

R: Não, eu não disse isso, escreveram isso de mim.

Defensoria: Willian, como que foi essa abordagem policial lá na frente da igreja? Foi tranquila, como que foi?

R: Foi tranquila. Nós estávamos sentados no banco, bebendo bebida alcoólica, acabado de almoçar marmita que nós ganha [sic], quando o rapaz que tava comigo falou “Olha a polícia vindo aí atrás”, aí eu olhei pra trás e tava vindo essa mulher e passou ali e falou que eu tinha roubado o telefone dela, e já chegou me dando a voz de prisão [...]. E a menina disse que me reconheceu, aí eu peguei e fiquei quieto. Ela disse que tinha roubado ela, eu disse que não. Encontraram uma jaqueta do meu lado no banco, mas do lado de outras pessoas também. Eu não sei porque tinha chegado ali há pouco tempo, nós tava conversando com a assistente social por causa do coronavírus, e ela tava pedindo pra gente ir pra casa de apoio, que não poderia ficar na rua; mediante o policial me levou pra delegacia e lá ele queria que eu desse conta do telefone, que queria, que queria. A menina tava dizendo que foi eu que tinha cometido o delito entendeu? Mediante a isso ele começou a me bater, querendo que eu desse conta desse celular [...], mas de forma alguma eu pratiquei esse crime; eu só assinei pra parar de me bater, senão eu não ia aguentar.

Defensoria: Mas quem tava batendo no senhor?

R: Não sei qual policial por causa do gás de pimenta nos olhos.” – sic.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Willian Araújo da Silva
e o condenou pela prática do crime de roubo majorado.

Insatisfeita, a defesa insurge contra a condenação do acusado ao argumento de que as provas coligidas não são suficientes para comprovar a autoria delitiva – negado pelo réu –, uma vez que o reconhecimento pessoal teria sido realizado em desconformidade com as regras previstas no art. 226 do CPP.

O apelo não comporta acolhimento.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, material fotográfico, termo de reconhecimento de pessoa e termos de declaração das testemunhas e da vítima.

Ao contrário do que sustenta a defesa, há provas do envolvimento de Willian no roubo na Loja King Jeans, não cabendo, assim, a pretendida reforma da sentença condenatória.

Os autos demonstram que o réu, em conluio com um desconhecido, subtraiu coisas alheias móveis mediante grave ameaça.

Segundo a vítima, no dia dos fatos, estava trabalhando na loja King Jeans quando Willian e seu comparsa adentraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto; ela contou que foi levada [à força] por um deles para o fundo da loja, enquanto o outro agente pegava o dinheiro do caixa; disse que a todo momento os assaltantes estavam com a mão na cintura [simulando porte arma de fogo]; que os acusados fugiram levando seu celular [marca Samsung, cor preta] e a quantia de R$ 250,00 [duzentos e cinquenta reais] do caixa da loja.

Ela contou também que o réu agiu mediante grave ameaça, constrangendo-a a entregar-lhe o dinheiro, do contrário iria machucá-la: “
não reage não, se não vou te arrebentar”.

Na ocasião, acrescentou que Willian não tinha um dente na parte da frente da boca, aspecto que a levou reconhecê-lo – com toda a certeza –
no dia seguinte
, quando o visualizou na praça da catedral, local onde o réu estava com alguns amigos.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido,
Willian
confessou a prática do roubo em companhia com um conhecido da rua, chamado por “Chuck”; contou que adentraram na loja e lá subtraíram um celular – que foi jogado fora depois – e uma quantia em dinheiro – gasto por eles; acrescentou que levou a vítima para os fundos da loja para que o comparsa pudesse pegar o dinheiro no caixa; contou que fugiram do local e, por fim, no dia seguinte foi detido pela polícia em uma praça perto da igreja catedral.

Em juízo, por sua vez, alterou sua versão extrajudicial,
negando
veemente a autoria delitiva.

Na instrução, contou que, no dia seguinte ao crime, a vítima passou de moto no local onde ele estava e o reconheceu, e após alguns instantes a polícia chegou e o deteve. Negou ser ele o autor do roubo, dizendo que não haveria como saber se realmente era ele nas filmagens, porque o assaltante estava de moletom e boné. Sobre o moletom que a vítima teria reconhecido, disse que, no dia da sua abordagem, não estava vestindo o moletom, que apesar de estar próximo a ele, sequer era seu, mas de alguém que por ali estava. Ao final, admitiu que lhe faltava um dente na frente da boca.

Embora não se tenha cumprido as formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento efetivado mostra-se válido, especialmente porque foi a própria vítima que o identificou na praça pública, quando o reconheceu pela particular característica de lhe faltar um dente na boca, o que lhe chamou muito sua atenção no momento do assalto.

Apesar de negar a posse do moletom, ele próprio admitiu que estava próximo a ele no momento em que foi detido pela polícia militar.

Além do mais, de posse das imagens das câmeras de filmagens de segurança da loja assaltada, os policiais civis também o identificaram.

Em assim sendo, não há falar em mácula da identificação do apelante na forma do art. 226, do CPP, porquanto, em situações como a dos autos, não se faz indispensável o reconhecimento, somente realizável quando houver
dúvidas
sobre quem foi o autor do crime.

Os operadores do direito, especialmente os advogados e defensores públicos, devem compreender que o reconhecimento pessoal é
prova subsidiária
, apenas realizável quando se desconhece a identidade do suspeito.

Na prisão em flagrante, quando o suspeito é
imediatamente
reconhecido pela vítima, o reconhecimento é absolutamente dispensável.

Diante do recentemente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar os requisitos do art. 226 do CPP como exigências legais e indispensáveis à validade da prova, tornou-se hábito questionar os reconhecimentos realizados.

Entretanto, é preciso colocar o instituto em seu devido lugar, compreender que o seu objetivo é esclarecer a autoria do delito, quando houver
dúvidas
sobre ela, não porém, nas situações em que permite saber desde logo quem o cometeu.

É o caso
sub examine.

De mais a mais, é sabido que, e
m crimes contra o patrimônio – geralmente cometidos na clandestinidade – o depoimento da vítima constitui prova idônea para sustentar a condenação, notadamente quando se encontra em sintonia com as demais provas amealhadas.

Nesse sentido:

“[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

Diante do cenário exposto, inviável a absolvição pretendida.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] A despeito do esforço defensivo em colacionar argumentos jurídicos para afastar o édito condenatório, impositiva a manutenção da r. sentença, pois, preso o agente na posse de parte da res furtiva e de indumentária reconhecida pelas vítimas como utilizada no momento do ilícito, sendo ainda apontado como um dos autores em razão de sua compleição física, recai sobre ele a presunção de autoria e o ônus de comprovar a licitude do objeto, encargo do qual não se desvencilhou, ressaindo isolada e destituída de qualquer amparo probatório sua alegação de inocência. [...]
(TJ/MT, N.U 0001476-37.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita o dispositivo, salientando, tão-somente, que pretende vê-lo prequestionado.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022